Tribunal: TJDFT
Processo: 0700662-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. FATURAS. PRESUNÇÃO “JURIS TANTUM” DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE AFASTADA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO PRECISA E ADEQUADA POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre a concessionária do serviço público e a pessoa física destinatária final do abastecimento de água.
2. As faturas decorrentes do consumo dos bens e serviços prestados pelas concessionárias de serviço público gozam de presunção juris tantum de veracidade e legitimidade, sendo presumidamente válidas até que se prove o contrário.
3. O direito de informação, previsto no art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, abrange não apenas a fase pré-contratual, mas também a fase contratual e, especialmente, o momento da cobrança, ocasião em que a fragilidade do consumidor fica ainda mais evidente.
4. Na hipótese dos autos, há provas acerca da evidente falha do dever de fornecer informações precisas, adequadas e esclarecedoras por parte da concessionária, pois, por duas vezes, em momentos distintos, efetuou declarações incompatíveis com o objeto da presente demanda, o que acabou por afastar a presunção de legitimidade e veracidade das faturas cobradas na presente ação.
5. Apelação conhecida e não provida.